Tribunal: TJMT
Processo: 0005936-58.2017.8.11.0024
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005936-58.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSILENE DE SOUZA - CPF: 012.260.031-25 (APELANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), LINDINEI LUIZ TEOTONIO LOPES - CPF: 017.859.871-27 (APELANTE), ELISANGELA DE LIMA FRANCA KOGA FERREIRA - CPF: 251.316.718-09 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.532/0001-73 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL EX DELICTO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AÇÕES CÍVEL E PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de suposto erro médico que teria levado ao óbito intrauterino de feto em 2010, com fundamento na prescrição da pretensão indenizatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação penal instaurada contra a médica demandada poderia suspender o curso da prescrição da pretensão cível, à luz do art. 200 do CC/2002.

III. Razões de decidir

3. O art. 200 do CC/2002 aplica-se apenas às ações civis ex delicto, em que haja dependência lógica entre a apuração penal e a responsabilidade civil.

4. Não demonstrada a imprescindibilidade da persecução penal para a configuração da responsabilidade civil. A responsabilidade poderia ser apurada autonomamente na via cível, mediante produção das provas ordinárias.

5. Ausente demonstração documental da tramitação e encerramento do suposto processo penal. Inviável o reconhecimento de causa suspensiva da prescrição por mera alegação genérica de arquivamento posterior.

6. Reconhecimento da prescrição trienal (CC/2002, art. 206, § 3o, V) e, subsidiariamente, da quinquenal (Decreto no 20.910/1932), com termo inicial em 2010, ano do fato danoso. Ajuizamento da ação apenas em 2017.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão do prazo prescricional prevista no art. 200 do CC/2002 aplica-se exclusivamente às ações civis ex delicto, quando houver dependência lógica entre os fatos apurados na esfera penal e a pretensão cível. 2. Inexistindo tal interdependência e não havendo comprovação documental de persecução penal que justifique o retardamento da ação cível, não incide causa suspensiva de prescrição.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Rosilene de Souza e Lindinei Luis Teotônio contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida em face de Elizângela de Lima França Koga Ferreira, do Hospital das Clínicas de Tangará da Serra e do Município de Tangará da Serra, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento do reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, sustentando que o prazo prescricional não se iniciou com o evento danoso, em razão da existência de processo criminal instaurado contra a médica requerida, no qual a extinção da punibilidade somente foi reconhecida em 22 de março de 2019.

Alegam que, nos termos do art. 200 do Código Civil, e conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a tramitação da ação penal relacionada aos mesmos fatos suspende o curso da prescrição na esfera cível.

Requerem, ao final, o provimento do recurso, com o consequente reconhecimento da tempestividade da demanda e o afastamento da prescrição reconhecida na origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com instrução probatória e apreciação do mérito.

Em contrarrazões, Elizângela de Lima França Koga Ferreira refuta a aplicação do art. 200 do Código Civil, sustentando a inexistência de relação de prejudicialidade entre a ação penal e a cível, à luz do princípio da independência das instâncias e do disposto no art. 935 do Código Civil.

Argumenta, ainda, que a responsabilidade civil poderia ser apurada de forma autônoma, mediante a produção de provas próprias do processo cível, sendo desnecessário o desfecho da ação penal.

A Sociedade Médica Vida e Saúde – Hospital das Clínicas de Tangará da Serra, por sua vez, reitera a inexistência de causa suspensiva da prescrição, alegando que o prazo prescricional trienal (art. 206, §3o, V, do CC) ou, subsidiariamente, quinquenal (Decreto no 20.910/32), já teria transcorrido à época do ajuizamento da ação.

Sustenta que não há nexo de causalidade entre a tramitação da ação penal e a responsabilização civil, dada a independência entre os regimes jurídico-civil e penal.

Por fim, o Município de Tangará da Serra sustenta, além da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, a ilegitimidade passiva ad causam, afirmando que os partos eram realizados em hospital conveniado, sem qualquer participação direta do ente municipal na conduta médica alegadamente lesiva.

Aduz inexistirem elementos que vinculem o Município ao fato, o que afastaria a possibilidade de responsabilização.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto de ordem extrínseca quanto intrínseca, conheço do recurso de apelação interposto por Rosilene de Souza e Lindinei Luis Teotônio.

Passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia à análise da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão indenizatória deduzida pelos autores, fundada em suposto erro médico ocorrido no ano de 2010, que teria culminado com o óbito intrauterino do feto gestado pela primeira apelante, durante o trabalho de parto conduzido pela médica Elizângela de Lima França Koga Ferreira, no Hospital das Clínicas de Tangará da Serra.

A sentença recorrida, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Fundamentou-se o decisum no fato de que o evento danoso remonta ao ano de 2010, ao passo que a propositura da ação deu-se apenas em dezembro de 2017, ultrapassando, portanto, qualquer dos prazos prescricionais aplicáveis, sejam eles o trienal, previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, ou o quinquenal, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Inconformados, os apelantes alegam que o termo inicial do prazo prescricional não pode ser fixado com base na data do fato danoso, sob o argumento de que a persecução penal instaurada em face da médica somente foi definitivamente encerrada em 22 de março de 2019, quando teria sido reconhecida a extinção de sua punibilidade.

Invocam, para tanto, a aplicação do art. 200 do Código Civil, o qual, segundo sustentam, impõe a suspensão do prazo prescricional nas hipóteses em que o fato gerador da responsabilidade civil esteja sendo apurado na esfera penal.

Contudo, razão não lhes assiste.

Dispõe o art. 200 do Código Civil que:
“Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.”

Trata-se, como bem reconhece a doutrina especializada, de causa legal de suspensão do prazo prescricional, aplicável exclusivamente nas hipóteses em que a pretensão cível decorra de fato típico penal, ou seja, quando houver interdependência lógica e jurídica entre as instâncias cível e penal, de forma a justificar a postergação do ajuizamento da demanda reparatória até o trânsito em julgado da ação penal respectiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a aplicação do art. 200 do Código Civil limita-se às ações civis
ex delicto
, isto é, àquelas propostas por vítimas diretas de infrações penais, cujo ajuizamento depende de apuração prévia dos mesmos fatos no juízo criminal, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. FATO QUE TAMBÉM CONFIGURARIA, EM TESE, CRIME. PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE APENAS AOS CASOS DE AÇÃO CIVIL EX DELICTO. PRAZO CUJA FLUÊNCIA, NO CASO, NÃO ENCONTRA IMPEDIMENTO LEGAL. PRECEDENTE DESTA CORTE.

1.- Uma vez veiculada matéria jornalística que se reputa ofensiva à honra, tem-se por configurado, em tese, dano moral capaz de ensejar ação de indenização, cujo termo inicial, para fins de prescrição, é a própria data da publicação da referida matéria.

2.- A regra estabelecida no art. 200 do Código Civil diz respeito à ação civil ex delicto, sendo inaplicável, portanto, a casos de indenização civil que não se fundamentem no título penal condenatório. Precedente do STJ.

3.- Agravo Regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 496.307/RS, 3a Turma, DJe 16/06/2014) (grifos acrescentados).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO OFENSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO.

1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

4. O excesso ou o abuso no exercício da liberdade de informação ensejam dano moral a ser compensado, de forma independente do resultado das investigações e do processo penal noticiado, ou seja, ainda que o acusado venha a ser absolvido.

5. Desse modo, a pretensão de compensação de danos morais decorrentes da publicação de matéria jornalística de conteúdo ofensivo pode ser proposta desde a publicação da matéria, não havendo que se falar em aplicação analógica da ação civil ex delicto ou em causa impeditiva de prescrição.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido (REsp 1.307.439/SP, 3a Turma, DJe 04/02/2014).

Outrossim, para que se possa cogitar da suspensão do prazo prescricional à luz do art. 200 do Código Civil, é imprescindível a existência de persecução penal efetivamente instaurada, cuja apuração dos fatos no juízo criminal seja indispensável ao deslinde da pretensão civil indenizatória.

Tal circunstância, contudo, não restou minimamente demonstrada nos autos.

No caso sob exame, os apelantes limitaram-se a mencionar, de forma genérica e desacompanhada de qualquer comprovação documental, um suposto arquivamento de processo penal em março de 2019.

Todavia, tal alegação, isoladamente considerada, não se presta a caracterizar causa suspensiva da prescrição, sobretudo porque, como já assentado, a eventual responsabilidade civil dos recorridos (médica, hospital e ente municipal) poderia ter sido apurada de forma autônoma na via cível, mediante a produção das provas ordinárias, desde que a ação fosse proposta dentro do respectivo prazo legal.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reafirmado a inaplicabilidade do art. 200 do Código Civil nas hipóteses em que a apuração cível é independente da persecução penal, como se observa do seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇAO DE INDENIZAÇÃO -
ERRO MÉDICO - PRESCRIÇÃO - INDEPENDÊNCIA DE APURAÇÃO DO FATO NO JUÍZO CRIMINAL
-
INAPLICABILIDADE DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO ADESIVO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - FUNDAMENTO ATRELADO AO MÉRITO DA AÇÃO - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR MANTIDA.
1 - Impossibilidade de aplicação da suspensão do prazo prescricional prevista no art. 200 do Código Civil aos casos em que o ajuizamento da ação civil independe de desfecho da ação penal. 2 - Decorridos mais de três anos entre a data do fato danoso e o ajuizamento da ação indenizatória, resta configurada a prescrição.
3 - É de rigor a rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva, quando esta é alegada a partir de fundamento aferível no mérito da demanda.(TJ-MG - AC: 10145140191290001 Juiz de Fora, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 05/07/2017, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017)(g.n)

Ademais, na ausência de dependência lógica entre a apuração penal e a responsabilidade civil, ou seja, quando a ocorrência do fato e sua autoria podem ser livremente examinadas na esfera cível, inexiste relação de prejudicialidade entre os processos, razão pela qual não incide o art. 200 do Código Civil como causa de suspensão ou interrupção da prescrição.

Assim sendo, à míngua de causa suspensiva ou interruptiva reconhecida em lei, o prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação, ou seja, o trienal, previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, seja o quinquenal, aplicável subsidiariamente ao ente público (Decreto no 20.910/32), teve início no ano de 2010, quando os autores tomaram conhecimento do dano e de sua possível autoria.

A propositura da ação apenas em dezembro de 2017 revela, portanto, a inequívoca superação do prazo legal, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

Dessarte, impõe-se o reconhecimento da prescrição, revelando-se escorreita a sentença proferida pelo juízo de origem, que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025